Tribunal: TJSP
Processo: 1059274-97.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Embargos de declaração - Aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, obscuridade ou contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.